Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0717740-84.2025.8.07.0000 Requerente : DÁRIO ROBERTO COSTA GOMES Requerido : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por DÁRIO ROBERTO COSTA GOMES, em face de acórdão proferida na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Anulatório de Ato Administrativo no 0700799-73.2023.8.07.0018, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Em julgamento de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e em Remessa Necessária, o acórdão rescindendo deu provimento aos recursos e julgou improcedente os pedidos autorais, conforme ementa a seguir transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. 1. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, “na forma da lei” (art. 37, I, da CF/88). 1.1. Para a carreira pretendida, a análise sobre o histórico de idoneidade e boa conduta dos candidatos está prevista na Lei Federal no 4.878, de 3 de dezembro de 1965. Para tanto, a investigação social está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal (Lei distrital 4.949/2012), a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos para a pesquisa e a busca de dados acerca da vida do candidato. 2. Correto o ato administrativo que observa a previsão do edital e julga a não recomendação, se o candidato não preencheu em momento oportuno aos questionamentos sobre os dados de residência, local de trabalho, escolares, vida pregressa, e informações familiares previstos na Ficha de Informações Confidenciais (FIC). 2.1. Em que pese os argumentos do apelado, no sentido de falha no sistema quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, a banca examinadora comprovou “quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito”. 3. A anulação do ato feriria o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser corretos e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras. 4. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. (Acórdão 1804410, 0700799-73.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJe: 27/02/2024) O autor ingressa com a presente ação com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil – CPC, alegando que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto, e, que violou manifestamente norma jurídica. Na exordial, o autor informa que ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de anulação de ato administrativo em face do Distrito Federal, alegando que foi eliminado indevidamente do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2020) sob o fundamento de ausência de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), apesar de tê-la preenchido, sendo o erro decorrente de falha no sistema eletrônico da banca organizadora. Após a instrução, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido, reconhecendo que a eliminação do autor violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e determinando sua permanência no certame para as demais fases do concurso. O Distrito Federal interpôs apelação e houve Remessa Necessária. No julgamento dos recursos, a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o candidato não teria preenchido a FIC no momento oportuno e que a eliminação observou as regras do edital. (Acórdão no 1804410) Aduz que, no presente caso, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, entendeu que ele não teria preenchido a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) em momento oportuno, conforme exigido pelo edital do certame, o que ensejou a sua eliminação. Alega que o preenchimento da FIC foi efetivamente realizado, entretanto, por falha do sistema eletrônico da banca examinadora, o comprovante correspondente não foi gerado de imediato. Considera que tal circunstância, evidencia de erro de fato, cuja correção é cabível por meio da presente ação rescisória. Verbera que o erro de fato se consubstancia no fato de que efetivamente preencheu a FIC dentro do prazo estipulado, todavia por falha técnica do sistema eletrônico disponibilizado pela banca examinadora, o preenchimento realizado não gerou de imediato o comprovante correspondente, levando à equivocada conclusão de que a ficha não teria sido completada. Discorre sobre os fatos, argumentando que o erro técnico do sistema — e não qualquer conduta negligente do candidato — foi o fator determinante para a suposta irregularidade, pois ele acessou o sistema regularmente durante o prazo concedido e agiu de boa-fé, acreditando que havia finalizado corretamente o procedimento. Afirma que é adequado fundar seu pedido nos temos do artigo 966, inciso VIII do CPC, pois o Colegiado, ao desconsiderar a realidade e considerar inexistente o fato efetivamente ocorrido (o preenchimento oportuno da FIC). Acrescenta que tal entendimento eiva de erro de fato o acórdão rescindendo. Prossegue, com seus argumentos, afirmando a ocorrência de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ao desconsiderar que a exclusão do candidato na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, com base em conduta sem nenhuma valoração jurídica; violação ao princípio da segurança jurídica, assegurado pelo artigo 5o, caput, da Constituição Federal, ao adotar entendimento conflitante para situações idênticas, gerando instabilidade no tratamento dos candidatos; e ao princípio da igualdade, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, ao conferir tratamento desigual a candidatos que se encontravam em condições absolutamente equivalentes, citando a decisão proferida no processo no 0700799-73.2023.8.07.0018, como paradigma para confirmar as desigualdades alegadas. Conclui, pugnando pelo seguinte, in verbis: [...] Diante de todo o exposto, requer: a) O deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e determinar a imediata nomeação do Autor no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal; b) A concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência anexa (doc. 04); c) A citação do Réu para apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 344 do CPC); d) Ao final, o julgamento procedente da presente ação rescisória, para: Rescindir o acórdão proferido no processo no 0700799-73.2023.8.07.0018, com base nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC; Restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido do Autor; Determinar a nomeação do Autor no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando a consolidação de seu direito; e) Condenar o Réu ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios. [...] Sem preparo e sem depósito da caução, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da gratuidade de Justiça O autor requer a concessão de gratuidade de justiça alegando que não possui condições de arcar com os custos processuais e anexa declaração de hipossuficiência para comprovar a alegação. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O art. 98 do Código de Processo Civil - CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorário advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Também, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação d insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê: “o juiz somente poderá indeferir pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse entendimento, está assentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, confira-se: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que for declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg n AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso). Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, dispensados o preparo e o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, como requisitos para admissão da ação. 2. Da antecipação de tutela de urgência O autor requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a sua imediata nomeação, com base no direito adquirido em razão da conclusão do curso de formação e na gravidade do risco de dano irreparável. Dispõe o art. 300, caput, do CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao requerido. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. O requerente sustenta seu requerimento de antecipação da tutela, afirmando que sua ação rescisória se baseia em erro de fato evidente, o que redunda na plausibilidade de seu direito. Pois bem. No tocante à configuração da situação prevista no art. 966, inciso VIII e § 1o, CPC, não vislumbro a probabilidade do direito da autora. Observe-se a redação dos dispositivos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [...] [grifo nosso]. Segundo Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra. [[1]] Em termos simples, o erro de fato compreende uma desatenção do juiz no exame dos autos, o que deve ser aferível pelos próprios elementos do processo (sem a produção de novas provas). Ou seja, não se trata de um erro de qualificação ou de valoração do material probatório. A ação rescisória por erro de fato não é sucedâneo recursal para discutir eventual error in iudicando após o trânsito em julgado [[2]] e tampouco a via adequada para “corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos” [[3]]. Para a constatação do erro de fato, são três os requisitos que devem ser verificados, e que tornam viável a ação rescisória. São eles [[4]]: a) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das provas nos autos: não se admite nessa demanda a produção de qualquer prova para demonstrar que não ocorreu o fato. é necessário “que as provas contidas no processo originário sejam suficientes para comprovar a existência ou não do fato”; b) Inexistência de controvérsia sobre o fato: significa dizer que o fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ademais, o fato existente que a decisão ignorou, ou o fato inexistente que a decisão considerou ter ocorrido, não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes b) Inexistência de controvérsia sobre o fato: significa dizer que o fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ademais, o fato existente que a decisão ignorou, ou o fato inexistente que a decisão considerou ter ocorrido, não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes; c) inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato: não pode ter havido, na decisão rescindenda, efetivo pronunciamento acerca do fato. Logo, se o juiz fez referência a determinado documento, mas, interpretando-o, considerou que não era suficiente para provar o cumprimento da respectiva obrigação, não cabe ação rescisória, ainda que a decisão possa eventualmente ser considerada injusta. [...] No caso dos autos, verifica-se que o erro de fato alegado pelo autor cinge-se ao fato de que a FIC foi devidamente preenchida e por um erro de sistema de informações não houve comprovante de envio e a Banca examinadora considera que o preenchimento foi incompleto, o que o autor afirma que não ocorreu. Nesses termos, analisando o acórdão rescindendo, é possível verificar que a questão foi analisada pelo Colegiado, o que consolida que há pronunciamento sobre a alegação de defeito no sistema de informação alegado pelo autor. Confira-se: [...] Em que pese os argumentos do apelado, no sentido de falha no sistema quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, a banca examinadora do concurso comprovou “quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito”, a saber (id. 52067346 - Pág. 4): 18/11/2022 – 17:17 (...) 11/11/2022 – 18:02 (...) 11/11/2022 – 14:22 (...) 11/11/2022 – 13:49 (...) L Logo, se o candidato não preencheu em momento oportuno a Ficha de Informações Confidenciais, consoante determina o edital de regência do concurso, não há falar em ilegalidade, requisito necessário e indispensável para anulação do ato em questão. De fato, a omissão do candidato se enquadra no item 15.12.3. do edital - “Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa” – o que, de acordo com o item 15.13, acarreta a eliminação do certame. Da mesma maneira, não há falar em há violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade ou da proporcionalidade ou de ausência de conduta desabonadora do apelado, de vez que a simples desobediência à norma do concurso basta para a eliminação de candidato. [...] Aliás, a própria ementa do acórdão rescindendo faz remissão ao ponto controvertido em comento. A saber: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. [...] 2. Correto o ato administrativo que observa a previsão do edital e julga a não recomendação, se o candidato não preencheu em momento oportuno aos questionamentos sobre os dados de residência, local de trabalho, escolares, vida pregressa, e informações familiares previstos na Ficha de Informações Confidenciais (FIC). 2.1. Em que pese os argumentos do apelado, no sentido de falha no sistema quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, a banca examinadora comprovou “quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito”. 3. A anulação do ato feriria o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser corretos e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras. 4. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. (Acórdão 1804410, 0700799-73.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJe: 27/02/2024 – grifo nosso) Portanto, a alegação do autor não se amolda ao que dispõem a lei processual e a doutrina jurídica quanto a existência de erro de fato. À propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e dessa e. Corte quanto ao tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL, ERRO DE FATO E DOLO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 7/3/2024). 4. [...]6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1958417 ES 2021/0250723-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL, ERRO DE FATO, PROVA NOVA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de anulação de contratos bancários, alegadamente fraudulentos, celebrados sem anuência da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dolo processual do banco ao omitir informações sobre investigação criminal em curso; (ii) averiguar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao desconsiderar a falha na prestação do serviço; (iii) examinar se houve manifesta violação aos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC, ao art. 5o, XXXII, da CRFB/1988 e à Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se a sentença penal condenatória posterior constitui prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...] 4. O erro de fato que autoriza a rescisão exige a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial, circunstâncias não evidenciadas no caso. 5. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. "Para configuração do dolo processual apto a autorizar a rescisão do julgado, é necessário demonstrar nexo de causalidade entre a conduta dolosa da parte vencedora e o resultado do processo." 2. "A configuração do erro de fato exige que o fato tenha sido ignorado ou erroneamente considerado inexistente pelo juízo rescindendo, sem que tenha sido objeto de controvérsia ou decisão." 3[...] (Acórdão 1991380, 0715265-92.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025 – grifo nosso) O requerente alega, ainda mais, a existência de violação manifesta de norma jurídica alegando ofensa a princípios da razoabilidade, da proporcionalidade jurídica, da segurança jurídica e da igualdade. Melhor sorte não alcança o autor quanto ao tema. Segundo o STJ, a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. (Precedente-STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013) Assim se manifesta a jurisprudência dessa e. Corte quanto ao tema. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. Ação rescisória admitida e respectivo pedido julgado improcedente. (Acórdão 1766449, 0720927-08.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023 – grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. PROVAS DOS AUTOS. MERA NOMENCLATURA DO CONTRATO. NOVO DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. [...] 8. Da alegação de violação aos arts. 610 e seguintes do Código Civil. 8.1. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. 8.2. [...] 10. Jurisprudência: “(....) 1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. [...] 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018). 11. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1658070, 0717278-69.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023 – grifo nosso) Importa frisar que a violação manifesta de norma não ensejará o ingresso de ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível. Nesse contexto, entendo que a interpretação dada pelo Colegiado ao analisar a demanda é juridicamente plausível, inclusive, entendo pertinente e adequada o entendimento esposado pelo Relator em seu voto. Observe-se: [...] Da mesma maneira, não há falar em há violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade ou da proporcionalidade ou de ausência de conduta desabonadora do apelado, de vez que a simples desobediência à norma do concurso basta para a eliminação de candidato. Esse é o entendimento pacificado na Corte Superior, consoante o aresto a seguir transcrito: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. [...] 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. Precedentes: AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; e RMS 32.330/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1o.12.2010. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013) No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado nesta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, "na forma da lei" (art. 37, I, da CF/88). No âmbito distrital, a carreira almejada possui a exigência de investigação social como etapa de caráter eliminatório do concurso público (art. 4o, III, da Lei distrital 5.351/2014). Para tanto, a investigação social está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal (Lei distrital 4.949/2012), a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos para a pesquisa e a busca de dados acerca da vida do candidato. 2. Correta a sentença que considera a previsão do edital e julga improcedente o pedido de anulação do ato de eliminação do concurso público, se o candidato não respondeu totalmente aos questionamentos sobre os dados funcionais e sobre os dados de antecedentes criminais, cíveis e administrativos. 3. Apelação conhecida e não provida. (APC 0040559-17.2016.8.07.0018, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 11/7/2018, DJE: 27/7/2018) Ademais, a anulação do ato feriria o princípio da isonomia no certame público, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras. [...] Impertinente, pois, a ocorrência das circunstâncias previstas no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, culminando que, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do requerente. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da não concessão dos efeitos da tutela, pois entendo que plausibilidade e risco são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência ora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor. Determino, ainda mais, que o autor corrija o valor da causa, nos termos dos precedentes do STJ para cálculo em ações rescisórias (AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019; e REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020). Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (dias). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 21. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: JudPodivm, 2024, fl. 680. [2] STJ, AgInt na AR 6601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16.04.2020. [3] STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabe Gallotti, Quarta Turma, DJe 07.12.2020. Na mesma linha CRAMER, Ronaldo. Art. 966. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coords.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.422. [4] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-dez-01/acao-rescisoria-por-erro-de-fato-premissas-requisitos-e-aplicacao-pratica/ Acessado em 28-02-2025.